Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE OUTORGA DE PROCURAÇÃO. NÃO EFETIVAÇÃO, PELO COMPRADOR, DA TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE OS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS COMPETENTES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO ALIENANTE EM CADASTRO DE DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prevê o artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que caberá ao adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito competente. Contudo, o antigo proprietário não está isento da obrigação de proceder à comunicação, a fim de elidir a sua responsabilidade quanto aos débitos incidentes sobre o veículo após a transferência (artigo 130, CTB).
2. Não está ao alcance do adquirente do veículo o poder de promover a baixa da inscrição do nome do alienante no cadastro da dívida ativa e bancos de dados de proteção ao crédito, uma vez que tais inscrições foram feitas a requerimento do ente público credor.
3. A inércia do réu em transferir o veículo para o seu nome, aliado ao não pagamento dos débitos no período posterior à celebração do negócio, findando na inscrição do autor na Dívida Ativa, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo da demonstração de efetivo prejuízo.
4. A compensação por danos morais deve ser fixada em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o grau de lesividade da conduta, as condições financeiras das partes envolvidas e as peculiaridades do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.